Tribunal: STF
Processo: ARE 1316659
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇAO. MULTA. INMETRO. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. LEI N. 9.933/99. LEGALIDADE DA REGULAMENTAÇÃO. PORTARIA N. 248/2008. CONDUTA REGULARMENTE PREVISTA NAS NORMAS LEGAIS. DIFERENÇA COMPROVADA NA QUANTIDADE DO PRODUTO ALÉM DO MÍNIMO TOLERÁVEL PELA LEGISLAÇÃO. PREJUÍZO À DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.1. Não há cerceamento de defesa quando o juízo a quo entende desnecessária a produção de prova técnica amparado em elementos de prova constantes dos autos.2. A Lei nº 9.933/99 estabelece que cabe ao Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial – INMETRO, exercer poder de polícia administrativa e elaborar regulamentos técnicos, que abrangem a medição e conferência da quantidade dos produtos comercializados. Hipótese em que o apelante foi autuado por comercializar produtos em desconformidade com o peso constante nas embalagens.3. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que “segundo orientação reafirmada no REsp 1.102.578/MG, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, ‘estão revestidas de legalidade as normas expedidas pelo CONMETRO e INMETRO, e suas respectivas infrações, com o objetivo de regulamentar a qualidade industrial e a conformidade de produtos colocados no mercado de consumo, seja porque estão esses órgãos dotados da competência legal atribuída pelas Leis 5.966/1973 e 9.933/1999, seja porque seus atos tratam de interesse público e agregam proteção aos consumidores finais’ (REsp 1.102.578/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon)” (STJ, REsp 1705487/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017).4. O bem maior a ser preservado é o interesse público à segurança e à proteção dos consumidores, e a sanção é aplicada de forma objetiva, não importando a verificação de culpa do fabricante.5. Cabe ao produtor, comerciante ou industrial enquadrar corretamente o produto que comercializa, observando a legislação na indicação quantitativa do produto.6. Na espécie, não importa que a diferença na quantidade do produto tenha sido pequena. A Portaria Inmetro 248/2008 já prevê uma margem aceitável de diferença para menos entre o conteúdo efetivo (quantidade de produto realmente contida no produto pré-medido) e o conteúdo nominal (quantidade líquida indicada na embalagem do produto), tendo em consideração as características físico-químicas dos produtos embalados e postos à venda. Está provado nos autos que a diferença de peso no produto fiscalizado ultrapassou o mínimo tolerável.7. Não há nenhuma ilegalidade na autuação fundamentada na Portaria Inmetro nº 248/2008 e na Lei nº 9.933/99 na medida em que a autarquia atuou no exercício de seu poder de polícia, tendo observado os procedimentos necessários à garantia da ampla defesa da apelante, como comprovam os documentos acostados aos autos.8. O auto de infração lavrado pela autarquia, assim como os atos administrativos de polícia em geral, goza de presunção iuris tantum de legitimidade que não restou elidida pela recorrente em sua argumentação, devendo ser mantida a sentença de improcedência do pedido.9. Apelação a que se nega provimento.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXVI e LV da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente